Tribunal: TJMT
Processo: 1012704-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012704-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[CELESTINO ROSALINO - CPF: 013.163.548-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des.Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL – VALIDADE – SÚMULA N.o 414, DO STJ – REQUISITOS DO ART. 8, DA LEI N.o 6.830/80 OBSERVADOS –
BLOQUEIO
DE VALORES NA
CONTA

CORRENTE
VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A
40

SALÁRIOS
MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO-

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.

Nos termos do art. 8.o, da Lei n.o 6.830/1980, e da Súmula n.o 414, do STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial n.o 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

2.

Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta
salários
mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda,
conta

corrente
ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

3. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por
CELESTINO ROSALINO
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, na Execução Fiscal n.o 1025735-31.2020.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos (ID. 115815037 – autos n.o 1025735-31.2020.8.11.0003):

“
VISTO.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
na qualidade de curadora especial CELESTINO ROSALINO
,
ajuizou
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
na Ação de Execução Fiscal promovida pela
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
alegando nulidade da citação, pois não foram esgotadas todas as formas de localização pessoal do executado.

Sustentou, ainda, a impenhorabilidade da quantia bloqueada via sistema Bacenjud, haja vista que, segundo a posição pacífica do STJ, o inciso X disposto no artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe sobre a impenhorabilidade de quantias depositadas em caderneta de poupança até quarenta salários mínimos, deve receber uma interpretação extensiva, devendo incidir, também, sobre valores depositados em outras modalidades de aplicações financeiras, respeitando o limite expresso em lei.

Ao final, requereu seja declarada a nulidade do feito, dada a falha na formação da relação jurídica processual (irregularidade na citação), tornando-se sem efeito todos os atos praticados a partir da citação. Subsidiariamente, requereu a restituição do valor bloqueado.

A Fazenda Pública Municipal ofereceu impugnação à exceção de pré-executividade, refutando todos os argumentos levantados pelo excipiente.

É o relatório.

Decido.

A citação é ato formal que visa compor a relação jurídica processual, angularizando-a. Em execução fiscal, hipótese dos autos, somente é cabível a citação por edital, também conhecida como ficta ou presumida, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que esta modalidade de comunicação é subsidiária.

A Lei n. 6.830/80, que regulamenta os executivos fiscais, mais precisamente no seu artigo 8o, inciso III, dispõe o seguinte sobre a citação por edital:

O Executado será citado para, no prazo de cinco dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

Da simples leitura do artigo trazido à conferência pode-se extrair que a única exigência para se admitir a citação por edital nos processos de execução fiscal é que haja tentativas fracassadas de citação realizada pelos correios e por mandado, ou seja, por Oficial de Justiça, o que de fato ocorreu no caso concreto.

A Lei no 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica – por isso deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256 do CPC) – não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço do executado, como pretende fazer crer o executado.

Além disso, a matéria objeto do presente recurso é deveras conhecida nos Tribunais Pátrios, sendo que no Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada na Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”.

Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256 do NCPC. (Ap 22390/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).

No caso em debate, a citação pelo correio restou frustrada.

Além disso, foi certificado pelo Oficial de Justiça, quando do cumprimento dos mandados de citação, ser desconhecido o paradeiro do executado.

Assim, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo
8o
,
II
e
III
, da
LEF
, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para a sua localização.

IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO

O excipiente alega a impenhorabilidade do valor bloqueado via sistema Bacenjud, com base em interpretação extensiva do inciso X do artigo 833 do CPC.

Com efeito, a jurisprudência defende a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, seja ela depositada em caderneta de poupança ou conta corrente.

Todavia, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Vejamos:

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS –
BLOQUEIO
DE VALORES NA
CONTA

CORRENTE
VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A
40

SALÁRIOS
MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta
salários
mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda,
conta

corrente
ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a
40

salários
mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.
Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua
conta

corrente
se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

(N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020; destaquei).

In casu
, não há prova de que a quantia bloqueada se trata da reserva financeira do executado. Não há sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial.

Assim, impõe-se a manutenção do bloqueio, uma vez que não demonstrada a impenhorabilidade da quantia constrita.

Posto isso,
INDEFIRO
os pedidos formulados na exceção de pré-executividade acima identificada.

Transfira o valor penhorado nos autos para a conta do exequente.

Cumpra-se.

RONDONÓPOLIS, 23 de abril de 2023.

Juiz(a) de Direito”.

A parte agravante, por meio de curadoria especial exercida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, alega, em síntese, que a execução fiscal ajuizada em seu desfavor, pelo Município de Rondonópolis, MT, versa acerca das CDA’s números 1633/2020, 1632/2020 e 1631/2020, no valor total de R$ 7.527,38 (sete mil e quinhentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos), inscrita em decorrência de inadimplência de IPTU.

Salienta que a citação por edital é nula, pois, a seu ver, foi deferida indevidamente, sem o esgotamento dos meios pertinentes para localizar a parte devedora.

Ressalta, também, a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“
a) Com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, seja liminarmente concedido EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo, evitando, assim, o prosseguimento do feito com outras constrições indevidas às contas do agravante e suspendendo qualquer entrega de valores já bloqueados à agravada.

b) Ao final o PROVIMENTO do presente agravo, para o fim de reformar a decisão agravada ID 115815037 e declarar a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo, nos termos da fundamentação supra, intimando-se a exequente para esgotar as diligências necessárias à efetiva localização do devedor, bem como para determinar a imediata restituição do valor bloqueado junto à conta bancária do executado, ante a impenhorabilidade do valor encontrado por meio do SISBAJUD, conforme prevê o Art. 833, inciso X, do CPC (...)
.”

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 170718152)
.

Contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar, a parte agravante interpôs agravo interno (ID. 174596699).

Contrarrazões ao agravo interno (179827189).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
t
rata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por
CELESTINO ROSALINO
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros,
que nos autos da execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante.

De acordo com o processo de origem n.o 1025735-31.2020.8.11.0003, verifica-se que o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ajuizou, em
20.11.2020,

a ação de execução fiscal em desfavor de CELESTINO ROSALINO, com o objetivo de receber o crédito tributário inscrito na CDA n.o 1633/2020, no valor de
R$ 7.527,38 (sete mil e

quinhentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos).

O juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, ora agravante, via correio, tendo sido a correspondência devolvida com a anotação de “mudou-se” (ID. 52151126).

Negativa a citação via AR, determinado que o ato fosse realizado por Oficial de Justiça. Contudo, da mesma forma, sem êxito, de acordo com a certidão do ID. 60882194.

Após requerimento da parte credora, deferida a citação por edital (ID. 65145821).

Ato contínuo, determinada a penhora
online
, foi bloqueado o montante de R$ 3.344,84 (três mil e trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

A Defensoria Pública, na função de curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade (ID. 110960897), arguindo, em síntese, a nulidade da citação editalícia e impenhorabilidade dos valores bloqueados, que foi rejeitada pelo magistrado de primeiro grau (ID. 115815037), o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
,
a respeito da temática suscitada acerca da citação por edital
, sabe-se que nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8.o, da Lei de Execução Fiscal n.o 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Portanto, conforme o supratranscrito dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelos correios e, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça. Posteriormente, acaso negativas as modalidades anteriores, o ato processual se dará por edital.

Assim, a Lei n.o 6.830/1980 que, por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256, do CPC), não prevê que a citação via edital faz-se imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço da parte executada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado Sumular n.o 414, consolidou o entendimento de que:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente, é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

Embora o Código de Processo Civil, de 2015, estabeleça, no seu artigo 256, § 3o, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a previsão do artigo 8o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal. Inteligência do artigo 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1019668-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)”(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE AFASTADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. A citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível quando frustradas as outras modalidades de citação previstas no artigo 8o da Lei 6.830/1980.

2. Em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3o do CPC).

3. Atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação ficta, após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado, válida é a citação por Edital. Inteligência da Súmula 414 do STJ.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1015160-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 22/12/2022)”(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 - OBSERVADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80.

Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade.

Assim, não há falar em reforma da decisão agravada.

(N.U 1018993-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)”(grifo nosso)

No presente caso, observa-se que a citação do executado, ora agravante, foi realizada por edital somente depois de frustrada a tentativa por carta registrada e por Oficial de Justiça, estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula n.o 414, do Superior Tribunal de Justiça e com o art. 8.o, da Lei de Execução Fiscal.

Ademais, cumpre frisar que, em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3.o do CPC).

Dessa forma, a referida citação por edital foi, de fato, válida, não havendo que se falar em nulidade.

IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO

Com relação à eventual impenhorabilidade, não vislumbro desacerto na referida decisão hostilizada, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal, uma vez que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar que a quantia tornada indisponível é impenhorável, ônus que lhe competia, com fundamento no artigo 854, § 3.o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não se olvida que o art. 832 do CPC estabelece que não estejam sujeitos à execução os bens considerados, pela Lei, como impenhoráveis ou inalienáveis e, nessa sintonia, dispõe o inc. IV do art. 833, do aludido
Codex
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal
, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o.”
(g.n.)

Entretanto, conforme estabelece art. 854, § 3o, também do CPC, embora as verbas de natureza alimentar sejam impenhoráveis, caberia ao Executado, ora Agravante, demonstrar que a importância bloqueada se enquadra nessa qualidade. Observemos:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.”
(
g.n.
)

Para o caso vertente, as provas juntadas pelo Agravante não se revelam suficientes para demonstrar a impenhorabilidade da quantia bloqueada.

Não tendo sido demonstrado que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, em tais circunstâncias, a jurisprudência deste sodalício tem se voltado pela possibilidade de realização da penhora, tal como ocorreu nos autos da Execução Fiscal. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE – EFETIVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR CONSTRITO SERIA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA IMPENHORABILIDADE – ARTIGO 854, §3o, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPENHORABILIDADE DAS REMUNERAÇÕES RECEBIDAS PELO DEVEDOR E DESTINADAS, EXCLUSIVAMENTE, A SUA SUBSISTÊNCIA – FATO QUE NÃO SE DESTINA AO CASO DOS AUTOS
- RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 854, §3o, inciso I do Código de Processo Civil, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não demonstrado pelo executado a alegada impenhorabilidade dos valores constritos, deve ser mantida a decisão de manutenção do bloqueio on line
.”
(TJMT. RAI 1004353-59.2018.8.11.0000. Relatora Desa.
Nilza Maria Possas de Carvalho
, Primeira Câmara de Direito Privado. DJE 24/09/2018; g. n.)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PENHORA BACENJUD –
CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR
– PROVENTOS DE APOSENTADORIA –
AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, § 3o, I, DO CPC
- MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido
.”
(TJMT. AGR: 10256594520228110000. Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/06/2023; g. n.).

DO AGRAVO INTERNO

Consoante alhures narrado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021). (Grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que o agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, concluo que desaparece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida

e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Quanto à citação do devedor por edital ocorrida na execução fiscal, acompanho a eminente Desembargadora Relatora para afastar a alegação de nulidade daquela.

No entanto, em relação ao bloqueio de valores via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, no montante de R$ 3.344,80: três mil trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos, logo quantia insuficiente para quitação do débito, no valor de R$ 7.527,38: sete mil quinhentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos, à época da constrição, que se deu em 28 de janeiro de 2022 (Id. 170556163 – fls. 53), constata-se que não havia saldo em conta bancária do agravante superior a quarenta (40) salários-mínimos, portanto, cuida-se de hipótese de impenhorabilidade, visto que o agravado, nas respostas à exceção de pré-executividade (Id. 170556163 – fls. 76/87) e ao recurso (Id. 179827189), não demonstrou a existência de abuso de direito ou fraude: “
Salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras
” (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 2024866/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgamento em
4 de setembro de 2023
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
8 de setembro de 2023
).

Dessa forma, peço vênia à conspícua Desembargadora Relatora para votar no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar o desbloqueio de valores via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD.

VOTO (AGRAVO INTERNO)

Acompanho a eminente Desembargadora Relatora para julgar prejudicado o agravo interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023